Tribunal: TJPA
Processo: 0800384-02.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800384-02.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: LIDIA COSTA DA SILVA DE ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.0800384-02.2019.814.0000

AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: LIDIA COSTA DA SILVA DE ALBUQUERQUE

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
– LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELA ORA AGRAVADA – PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC -
MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO QUE ENCONTRA-SE DENTRO DOS PARÂMETROS DO CASO VERTENTE

- MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Decisão do Juízo a quo deferiu tutela de urgência requerida na inicial, determinando que a empresa agravante apresentasse laudo realizado no veículo da autora, e que fornecesse para uso desta, veículo similar, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), até a solução do problema no veículo da requerente.

2. Pretende o agravante, com o presente recurso, a reforma do decisum ora agravado, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

3. Em análise detida dos autos, observa-se que a ora agravante afirma inexistir vício de produto ou nexo de causalidade entre o evento danoso e a ora recorrente, sendo a entrada de água no interior da câmara de combustão a causa da quebra do motor do automóvel, tornando impossível a atribuição de culpa da empresa, ora agravante e, que o motor do veículo não foi aberto, pois em casos como estes é necessária a autorização expressa do proprietário do automóvel e não da fábrica, como afirmou a Agravada em sua peça inicial.

5. Não se verificou qualquer pedido de autorização nesse sentido por parte da agravante, ou ainda, negativa da agravada acerca de algum pedido de autorização para a realização da abertura do motor do referido veículo.

6. Outrossim, consta anúncio realizado pela fabricante do automóvel, ora agravante, e colacionado nos autos pela agravada (ID 5328679), acerca da necessidade de realização de Recall do veículo Onix, em razão deste apresentar problema na caixa de fusível.

7.
Multa diária em caso de descumprimento que obedece aos parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade específicos do caso vertente.

8. Nesse sentido, não vislumbro a existência de perigo de lesão grave ou de difícil reparação em favor da agravante, que se apresenta nos autos aptos a ensejar a modificação do decisum interlocutório, devendo o decisum ora combatido ser mantido em integralidade.

8. Conheço do presente recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão ora vergastada em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida. À unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
, ora agravada
LIDIA COSTA DA SILVA DE ALBUQUERQUE.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUMIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.0800384-02.2019.814.0000

AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: LIDIA COSTA DA SILVA DE ALBUQUERQUE

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
(Proc. n. 0839991-26.2018.814.0301) deferiu tutela de urgência requerida na inicial, acolheu os embargos de declaração ID n. 7155388, incluindo no polo passivo da lide a empresa agravante, para a qual também deve ser direcionada a decisão que determinou a apresentação laudo realizado no veículo da autora, e que forneça para uso desta, veículo similar, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), até a solução do problema no veículo da requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da efetiva intimação/citação, tendo como ora agravada
LIDIA COSTA DA SILVA DE ALBUQUERQUE.

Consta das razões recursais a ausência de comprovação pela agravada de defeitos de fabricação no veículo descrito na inicial, salientando para tanto que o recall mencionado pela recorrida não possui qualquer ligação com o problema relatado, não sendo esta a causa da anomalia do veículo.

Sustenta que o
s documentos trazidos aos autos demonstram que a avaria do motor do veículo se deu por calço hidráulico, asseverando que
o motor só poderia ser aberto com a permissão da proprietária do veículo, ora agravada, esclarecendo-se que, somente dessa forma, poder-se-ia produzir um laudo técnico que ratificasse o calço hidráulico já identificado pelas constatações passadas pelo fabricante
.

Ressalta que
o defeito apresentado no veículo da a agravada se deu em face da inobservância das recomendações de condução do veículo em estradas alagadas, pontuando que o diagnóstico da concessionária confirma que não foi falha do produto e sim mau uso, não cabendo, portanto, atendimento em garantia conforme informação expressa constante no manual do proprietário do veículo.

Aduz ainda a ausência dos requisitos descritos no art. 300 do CPC aptos a ensejar o deferimento da tutela pretendida na inicial, bem assim que o valor da multa fixada pelo magistrado ensejaria enriquecimento ilícito da recorrida, pugnando, em caso de manutenção da decisão recorrida, pela minoração do quantum.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, pela reforma integral da decisão agravada.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 1441250).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 3591148.

É o Relatório
.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente constituídos, razão por que conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora agravante a devida reforma da sentença, sob a alegação de que o não funcionamento do motor do veículo de propriedade da recorrida se deu pela entrada de água na câmara de combustão, defeito denominado calço hidráulico, que ocorre normalmente quando o veículo trafega em locais alagados, o que afastaria a sua responsabilização no caso em comento.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam: o próprio risco do dano, que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados fossem verdadeiros.

Em análise detida dos autos, observa-se que, a ora agravante afirma inexistir vício de produto ou nexo de causalidade entre o evento danoso e a ora recorrente, sendo a entrada de água no interior da câmara de combustão a causa da quebra do motor do automóvel, tornando impossível a atribuição de culpa da empresa, ora agravante e, que o motor do veículo não foi aberto, pois em casos como estes seria necessária a autorização expressa do proprietário do automóvel e não da fábrica, como afirmou a Agravada em sua peça inicial.

Ademais, não se verificou qualquer pedido de autorização nesse sentido por parte da agravante, ou ainda negativa da agravada acerca de algum pedido de autorização para a realização da abertura do motor do referido veículo.

Outrossim, consta anúncio realizado pela fabricante do automóvel, ora agravante (ID 5328679), acerca da necessidade de realização de Recall do veículo Onix, em razão deste apresentar problema na caixa de fusível, senão vejamos:

“A General Motors anunciou nesta quarta-feira (6) o recall dos modelos Cobalt, Onix, Prisma e Spin, ano/modelo 2017 a 2019, para a adição de isolante nos terminais de relê da caixa de fusíveis.

De acordo com a montadora, em determinadas condições, pode haver entrada e acúmulo de água na região dos terminais de relê da caixa de fusíveis, localizada no compartimento do motor, com possibilidade de acionamento involuntário do motor de arranque e curtocircuito
.

O problema pode ocasionar em movimentação involuntária do veículo (nos carros com transmissão manual) e em risco de incêndio. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 702 4200 ou no site da Chevrolet.”

Observa-se da informação de recall que o modelo e marca do veículo adquirido pela agravada, necessitava passar por reparos, justamente em decorrência da possibilidade de possíveis entrada de água na caixa de fusível, o que poderia causar danos ao motor, e ainda, conforme descrito na inicial, teria sido informado pela concessionária que a fábrica Chevrolet não permitia que o motor fosse aberto.

A legislação processual civil consagra, quanto a distribuição do múnus probatório entre as partes, que recai a parte requerente o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto que a parte requerida, inversamente, cabe a demonstração de fatos impeditivos ao alegado pelo autor na exordial, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Nessa senda, é cediço que, tendo a agravante arguido em Agravo de Instrumento à reforma da decisão ora vergastada, recai sobre esta o múnus precípuo de comprovar a ocorrência de possíveis prejuízos, em caso de manutenção da referida decisão que determinou a entrega de carro reserva a agravada.

Nesse sentido, vejamos precedentes da jurisprudência pátria,
in verbis
:

‘EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITOS EM VEÍCULO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO SIMILAR OU DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
. DECISÃO MANTIDA. - Deve-se manter a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na locação de veículo ou disponibilização de veículo reserva,
por ter sido comprovado que o carro já foi reparado e está à disposição da agravante, à qual cabe, apenas, buscá-lo no pátio da segunda agravada
.

(TJ-MG - AI: 10000180598989001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 19/03/0019, Data de Publicação: 26/03/2019).”

Dessa forma, evidencia-se estar presente
a priori
os elementos indispensáveis a concessão da medida liminar pugnada pela agravante, qual seja, o
fumus bonis iuris
ou a probabilidade do direito alegado, bem como o periculum in mora, restando assim ausentes elementos a desconstituir a decisão ora combatida.

Nesse sentido, não vislumbro a existência de perigo de lesão grave ou de difícil reparação em favor da agravante, que se apresenta nos autos aptos a ensejar a modificação do decisum interlocutório, devendo o decisum ora combatido ser mantido em integralidade.

In casu,
a fumaça do bom direito milita a favor da parte agravada, pois as provas carreadas aos autos pela agravante, são insuficientes para sustentar suas alegações.

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. I -
Para o deferimento da tutela antecipada, deve-se analisar se estão presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 273 do CPC, quais sejam, a prova inequívoca, a verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação
. II - Hipótese em que o Réu/Agravada traz provas que contrapõe o domínio do imóvel objeto da lide. III - Considerando que ao imóvel objeto da lide é o estabelecimento da Ré/Agravada, a qual presta serviços de saúde e laboratoriais no Município é evidente o risco de irreversibilidade da medida liminar, o que resta vedado, por força do §2º, do art. 273, do CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2016.04020337-29, 165.645, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-29, Publicado em 2016-10-05).” (Negritou-se).

Por fim, pugna ainda a ora agravante pela redução da multa fixada pelo magistrado a quo, em caso de eventual descumprimento da decisão, qual seja,
multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Como se sabe, o valor fixado a título de
astreinte,
deve ser estipulado em importância considerável a ponto de se consubstanciar em verdadeira ferramenta de coerção, compelindo a parte a quem dirigida o comando atender à ordem judicial. Sem essa característica, a
astreinte
torna-se inócua e sem qualquer utilidade prática.

Outrossim., deve-se ter em mente o bem jurídico tutelado com a imposição da coerção, com o escopo de evitar-se o desvirtuamento do instituto ensejando,e o enriquecimento sem causa da parte beneficiada com a ordem.

No caso dos autos, quanto à multa aplicada para a hipótese de descumprimento da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, que restou fixada, como já mencionado, em R$
200,00 (duzentos reais), por dia de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, entendo que a mesma se mostra razoável, uma vez que o valor se mostra adequado a compelir a parte demandada a atender o comando judicial, sem qualquer descompasso com o objeto do litígio.

A respeito, cito os seguintes julgados desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO MONTANTE. DESCABIMENTO, NO CASO CONCRETO. Os
§§ 4º
e
5º
do art.
461
do
CPC

possibilitam ao magistrado a emissão de comando judicial a ser cumprido sob pena coercitiva de multa. Se a parte a quem se dirige a ordem pretende não vê-la incidir, basta atender a determinação no prazo assinado
. Caso em que a multa cominatória foi fixada em valor adequado, devendo ser mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70060854064, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 28/08/2014). 9negritou-se)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE TELEFONIA. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REDUÇÃO. DESCABIMENTO, NO CASO VERTENTE
. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70061310090, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 10/09/2014). (Negritou-se).

Assim, de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, verifico a inexistência de elementos probatórios suficientes a ensejar a modificação do entendimento firmado pelo Juízo primevo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão ora vergastada em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 25/11/2020